Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS. ABSTENÇÃO DE SANÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC 50/2014. LEI 13.454/2017. PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO. LEGALIDADE DA NORMA INFRALEGAL. DISCUSSÃO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009

2. O mandado de segurança não constitui via adequada para a discussão, em abstrato, da legalidade de ato normativo, com vistas a obter tutela inibitória de afastamento de uma eventual sanção aplicada pelas autoridades de vigilância sanitárias no caso do cometimento de ilicitudes. Nesse sentido, o enunciado sumular n° 266 do Supremo Tribunal Federal expressamente estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

3. Na demanda em análise, a pretensão da farmácia de manipulação impetrante está dirigida à discussão da legalidade da Resolução da Anvisa RDC 50/2014 frente às disposições da Lei 13.454/2017, com o objetivo de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir a mencionada norma de vigilância sanitária. Inexistente ilegalidade na norma infralegal e, ainda, ausente qualquer ato administrativo no sentido de autuar a impetrante ou suas filiais, deve ser denegada a ordem pretendida no mandado de segurança.

4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários, com base na súmula 512 do STF.